Tribunal: TJSP
Processo: 1011003-97.2022.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer.

Justiça Gratuita. Pessoa física. Pedido de revogação. Impossibilidade. Declaração de pobreza. Presunção relativa de veracidade. Ausência de elementos que contrariam a versão da parte autora.

Negativa de cobertura de prótese. Recusa da ré em custear o material sob a alegação de que este não possui cobertura contratual, por não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer.

Justiça Gratuita. Pessoa física. Pedido de revogação. Impossibilidade. Declaração de pobreza. Presunção relativa de veracidade. Ausência de elementos que contrariam a versão da parte autora.

Negativa de cobertura de prótese. Recusa da ré em custear o material sob a alegação de que este não possui cobertura contratual, por não constar no rol dos procedimentos obrigatórios instituídos pela ANS. Inadmissibilidade, diante da ausência de demonstração de outro material capaz de superar a prescrição médica. Escolha do procedimento adequado deve ser feita pelo corpo clínico que assiste à beneficiária e não pelo plano de saúde. R. sentença mantida. Recurso improvido.